Tribunal: STF
Processo: HC 244491
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Pedro Paulo de Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 934.409/ES, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO PAULO DE SOUZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5009963-11.2024.8.08.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a decisão de pronúncia foi fundamentada em testemunhos indiretos, tão somente em testemunhas que “ouviram dizer”, além de que os policiais somente testemunharam o que foi dito por testemunha sigilosa, o que impõe a despronúncia do paciente.



    Alega, ademais, que o paciente “foi agredido pelos outros acusados com uma coronhada para levá-los até a casa da vítima, ou seja, o juízo ao invés de Pronuncia-lo, deveria absolver o ora paciente em razão da inexigibilidade de conduta diversa” (fl. 15).



    Requer, assim, liminarmente, a suspensão do processo e, consequentemente, do julgamento designado para o dia 08/08/2024, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente.



    No mérito, postula a concessão da ordem para despronunciar o paciente.



    Alternativamente, requer seja o “paciente absolvido com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da inexigibilidade de conduta diversa (causa excludente de culpabilidade)” (fl. 24).



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois tratam-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 4 – grifei).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes requerem:  



    a) Seja recebida a presente Ordem de Habeas Corpus;



    b) Liminarmente, seja deferido o pedido de suspensão do julgamento perante o Tribunal do Júri designado para o dia 08/08/2024, em relação ao ora paciente, até o julgamento de mérito do presente Writ;



    c) Ainda em Juízo liminar, que seja concedida a liberdade ao paciente mediante o competente Alvará de Soltura, vez que a Pronúncia não se baseou na jurisprudência pátria, utilizando fundamentação constante unicamente em depoimentos testemunhais indiretos;



    d) No mérito, que seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, a fim de que Pedro Paulo de Souza seja DESPRONUNCIADO, dando fim ao constrangimento ilegal em seu desfavor.



    e) Alternativamente, seja o ora paciente absolvido com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da inexigibilidade de conduta diversa (causa excludente de culpabilidade);



    f) Segue link para acesso às mídias de gravação da Audiência de Instrução e Julgamento: https://drive.google.com/drive/folders/1SuQNg2BGhr9FXW9grzHh5bx1Tew6YEuQ?us p=sharing



    Destaca-se, por fim, que as mídias de gravação da Audiência de Instrução e Julgamento, bem como a integralidade do processo podem ser acessadas através do link de acesso concedido nos autos da Ação Penal pela Vara judicial. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado c contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 934.409/ES (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator